Tribunal: TJDFT
Processo: 0743550-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCORREÇÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.

2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.

3. Mesmo com a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.

4. O propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais.

5. O arbitramento deve ser norteado pelas peculiaridades do caso concreto. Deve-se seguir as premissas legais de necessidade do credor em equilíbrio às possibilidades do devedor, conforme prevê no art. 1.694, § 1o, do CC.

6. No caso, a agravada está desempregada, passa por quadro de dificuldade financeira desde quando ficou impedida de trabalhar no restaurante do agravante, bem como faz acompanhamento psiquiátrico e psicanalítico contínuo.

7. A impossibilidade de honrar a prestação, nos termos requeridos , não restou evidenciada. Todavia, a quantia fixada provisoriamente é maior do que o valor dos custos básicos mensais que a agravante alega ter, o que justifica sua redução.

8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.